Tribunal: TJMT
Processo: 1021221-73.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021221-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), CRISTIANO HOFFMANN - CPF: 015.820.241-46 (AGRAVANTE), ADRIANA ROSBACH BARBOSA - CPF: 028.576.521-35 (AGRAVANTE), HAROLDO HOFFMANN - CPF: 141.580.351-04 (AGRAVANTE), MARIA YONI HOFFMANN - CPF: 312.947.070-00 (AGRAVANTE), PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 09.429.724/0001-20 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DE ENTREGA DE COISA CERTA – EXTINÇÃO DA EMPRESA NO CURSO DO PROCESSO – SUCESSÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – ART. 110 DO CPC – PRECEDENTE DO STJ – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA – VÍCIO SANÁVEL –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RURAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUIZ SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

–
PEDIDOS NÃO CONHECIDOS
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se firmando no sentido de que, extinta a pessoa jurídica no curso do processo, é possível a sua sucessão processual pelos sócios que a compunham, ao fundamento de que a extinção da pessoa jurídica se assemelha à morte da pessoa natural, que ocorrida no âmbito processual autoriza sua sucessão pelo espólio ou pelos sucessores, nos termos do art. 110 do Código de Ritos (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Desse modo, a sucessão também deve ocorrer no caso de extinção de pessoa jurídica parte no processo.

Quanto
à prejudicial de prescrição e impenhorabilidade do imóvel rural,
tais matérias não foram enfrentados pelo Juiz de primeiro grau. Aliás, não foram objeto da decisão objurgada e, portanto, não podem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CRISTIANO HOFFAMNN e outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos
Ação de Execução de Título Judicial de Entrega de Coisa Certa
n.º 0002608-82.2011.8.11.0040, proposta por
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.,
acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade e determinou à empresa Agravada que regularizasse a representação processual com a substituição da pessoa jurídica por seus sócios.

De outro lado, rejeitou a arguição de nulidade do processo por vício insanável consistente em falta de representação legal da pessoa jurídica Agravada.

Inconformados, insurgem-se os Agravantes e pedem a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que deve ser reconhecida a inexistência e consequente ineficácia de todos os atos processuais praticados a partir da extinção e baixa da personalidade jurídica da Agravada, que ocorreu em 26/05/2017, sob pena de afrontar ao devido processo legal.

Destacam que o imóvel não é passível de constrição por ser pequena propriedade rural onde residem os Recorrentes.

Por fim, suscitam prescrição de eventuais créditos recebíveis pela empresa Agravada e seus sócios, uma vez ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos estipulado por lei.

Com base nessas assertivas, pugnaram pela antecipação da tutela recursal e, desde logo, fosse reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados a partir da extinção da pessoa jurídica, que ocorreu em 26/05/2017. No mérito, pediram provimento do Instrumental.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 148970153).

A Agravada apresentou a contraminuta (ID. 151058189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Agravantes insurgem-se em face da decisão que
rejeitou a arguição de nulidade do processo por vício insanável consistente em falta de representação legal da pessoa jurídica Agravada.

Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se firmando no sentido de que, extinta a pessoa jurídica no curso do processo, é possível a sua sucessão processual pelos sócios que a compunham, ao fundamento de que a extinção da pessoa jurídica se assemelha à morte da pessoa natural que, ocorrida no âmbito processual, autoriza sua sucessão pelo espólio ou pelos sucessores, nos termos do art. 110 do Código de Ritos (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Na mesma direção está o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Apesar de a morte ser fenômeno natural exclusivo da pessoa humana, o art. 110 do NCPC deve ser aplicado por analogia à pessoa jurídica, sendo também hipótese de sucessão processual obrigatória a extinção da pessoa jurídica durante o trâmite procedimental." ("Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo". 1ª ed., JusPodivm, p. 174).

Desse modo, a sucessão também deve ocorrer no caso de extinção de pessoa jurídica quando é parte no processo.

No caso, ocorreu a baixa da empresa no
site
da Receita Federal em 22/06/2017, de modo que a extinção da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural, razão pela qual, por analogia, é possível aplicar as disposições do art. 110 do CPC.

Assim, não há óbice em admitir a alteração do polo ativo pelo sócio proprietário, na qualidade de sucessor do crédito a ser habilitado, viabilizando, desse modo, o prosseguimento da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO-PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A extinção da pessoa jurídica autoriza a substituição processual pelos sócios em aplicação analógica das disposições do art. 110 do Código de Processo Civil. (TJ-PR - APL: 00001447320228160133 Pérola 0000144-73.2022.8.16.0133 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 04/07/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022).

Além disso, observo que o
Juiz condutor do feito determinou a regularização da representação processual da Agravada, conforme preceitua o art. 313, I, do CPC, a qual foi sanada nos autos da demanda principal (ID. 93411718).

Escorreita, pois, a decisão vergastada.

Por fim, quanto
à prejudicial de prescrição e impenhorabilidade do imóvel rural,
verifico que tais argumentos ainda não foram enfrentados pelo Juiz de primeiro grau. Aliás, não foi objeto da decisão objurgada e, portanto, não podem ser conhecidos, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim,
não conheço desses pedidos.

Feitas essas considerações, não conheço de parte do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023